Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721944-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. M. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MEIRE HELLEN DE MOURA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por I.M.L. da S. (menor impúbere), representada por sua genitora, contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0705499-24.2025.8.07.0018 (5a Vara da Fazenda e Saúde Pública do DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) do fornecimento de insumos médicos e curativos à parte autora (ora agravante), sob a fundamentação de serem indispensáveis para o seu tratamento, os quais teriam sido prescritos por profissional especialista. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por I. M. L. D. S., representada por Meire Hellen de Moura Lopes, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os insumos, de marcas específicas, Hydroclean 5x5 (90 p/mês), Hydroclean 7,5x7,5 (90 p/mês); Hydroclean 10x10 (60 p/mês), Zetuvit Plus Silicone 12,5x12,5 (150 p/mês), Zetuvit Plus Silicone 10x20 (150 p/mês), Peha Haft 10x4 (120 p/mês) e Hydrotac Transparent 20x20 (120 p/mês). Autos relatados na decisão ID 235757452, que determinou a emenda à inicial e concedeu a gratuidade de justiça à parte autora, ID 235757452. A parte autora apresentou Certidão de Não Atendimento, ressaltando que os itens não são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em nenhum dos níveis de atenção, quais sejam: primária, secundária e terciária, ID 235867850. É o relato necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Embora se trate de pedido relativo a insumo não incorporado aos SUS, reputo aplicáveis por analogia os requisitos estabelecidos nos Temas 1234 e 6 do STF. Noutro giro, conforme Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". 1 _ Assim, considerando a maior complexidade da matéria, em face da necessidade de consulta ao NATJUS acerca dos requisitos dos Temas 1234 e 6 do STF, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer, os insumos, de marcas específicas, Hydroclean 5x5 (90 p/mês), Hydroclean 7,5x7,5 (90 p/mês); Hydroclean 10x10 (60 p/mês), Zetuvit Plus Silicone 12,5x12,5 (150 p/mês), Zetuvit Plus Silicone 10x20 (150 p/mês), Peha Haft 10x4 (120 p/mês) e Hydrotac Transparent 20x20 (120 p/mês), na forma prescrita no relatório ID 235491596. De outro lado, como já ressaltado, embora se trate de medicamento, reputo aplicáveis os Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), do Supremo Tribunal Federal, que definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Senão, vejamos: Tema 6 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, em que pese o relatório médico ID 235491596 tenha indicado que o uso de curativos convencionais pode resultar em maior aderência à pele, não restou evidenciada, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia dos insumos requeridos, nem a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, cabe ponderar que há diferenças significativas entre os Estados, de sorte que muitas vezes o fármaco ofertado por um ainda não está disponível no outro, sendo, portanto, imprescindível a análise com base na realidade da SES/DF. De outro lado, também não foi demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, no relatório ID 235491596, a médica assistente não atestou que o risco de morte, a justificar a imediata concessão da tutela pretendida. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão de reapreciação do pedido de tutela de urgência (se o caso, conforme itens 3.1 a 4), prossiga-se com a tramitação, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) é “portadora de Epidermólise Bolhosa Distrófica Recessiva (CID Q81.2), doença rara, grave, incurável e altamente incapacitante”; (b) “o quadro clínico é grave, com risco constante de infecções, agravamento das lesões, dor intensa e sequelas irreversíveis, como já evidenciado pela fusão dos dedos da Autora”; (c) “a necessidade dos curativos específicos está comprovada por relatório e prescrição médica, fotos das lesões e registros na ANVISA, além da demonstração de hipossuficiência econômica”; (d) “as fotografias anexadas visam, tão somente, demonstrar de forma objetiva e inequívoca a severidade da enfermidade e os danos físicos diários a que está submetida a agravante, o que reforça a urgência e relevância do pleito ora formulado”; (e) “a proteção à saúde e à vida, especialmente de criança portadora de doença grave, rara, incurável e de alta complexidade, impõe-se como dever inafastável do Poder Público, sobretudo diante da hipossuficiência da parte autora, cuja família não possui qualquer condição de arcar com os custos elevadíssimos dos insumos indispensáveis ao tratamento”; (f) “é dever do Estado assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à saúde e à dignidade da criança e do adolescente”; (g) “é entendimento pacífico dos Tribunais Superiores que o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos, ainda que não padronizados, é obrigação do Poder Público, desde que comprovada a necessidade clínica, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e a incapacidade financeira do paciente, requisitos estes fartamente demonstrados nos autos”; (h) “o tratamento demanda intervenções específicas, que atuem diretamente sobre esse microambiente patológico, controlando as enzimas destrutivas (MMP-2, MMP-9, HNE e HCP), modulando o equilíbrio da umidade e protegendo mecanicamente o tecido fragilizado. E é exatamente nesse ponto que se evidencia, de maneira incontornável, a total inadequação dos curativos convencionais e dos insumos disponibilizados pelo SUS para o tratamento das lesões da Epidermólise Bolhosa”; (i) “curativos comuns, como gaze, algodão, bandagens simples ou ataduras tradicionais, não apenas são absolutamente incapazes de oferecer qualquer benefício terapêutico às pessoas com EB, como, na verdade, representam um fator de agravamento severo do quadro clínico. Esses materiais aderem diretamente às feridas, o que significa que, a cada troca, ocorre a remoção forçada de tecido cicatricial, gerando não apenas dor lancinante, mas também a destruição do pequeno tecido novo formado. A fricção mecânica gerada por esses materiais promove rupturas adicionais, expondo novamente o leito da ferida, desencadeando sangramentos e ampliando as portas de entrada para infecções”; (j) “é absolutamente imprescindível deixar cristalino que não há qualquer possibilidade de intercambialidade entre os dispositivos médicos prescritos e os insumos ou medicamentos atualmente disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”; (k) “a substituição dos curativos prescritos por materiais convencionais ou de baixo custo não é apenas tecnicamente equivocada, mas representa grave afronta aos direitos fundamentais do paciente, configurando conduta que expõe à dor evitável, à evolução de lesões, à instalação de infecções recorrentes, à perda funcional e, em última análise, à ameaça concreta à vida e à dignidade”; (l) “há que se deixar evidenciado que os Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, em toda a sua extensão, fazem menção apenas e de forma restritiva a casos envolvendo o fornecimento de medicamentos, não se aplicando, portanto, a demandas cujo objeto seja o fornecimento de insumos, curativos ou dispositivos médicos”; (m) “não há qualquer respaldo normativo e/ou jurisprudencial que autorize a extensão desses entendimentos para demandas relacionadas a insumos médicos, como curativos, que possuem natureza técnica absolutamente distinta dos medicamentos”; (n) “tentar enquadrar a presente demanda nos moldes dos Temas 6 e 1234 do STF, voltados exclusivamente a medicamentos, configura erro de categoria da tecnologia prescrita e das diretrizes clínicas reconhecidas para o tratamento da Epidermólise Bolhosa. A própria Diretriz Brasileira para os Cuidados com Pacientes com EB reconhece que o tratamento é predominantemente não medicamentoso, centrado em dispositivos que atuam por via mecânica, pois inexiste medicamento que possa alterar o curso da enfermidade genética”; (o) “o laudo médico recente, datado de 28/05/2025, reforça que a não utilização dos curativos adequados expõe a paciente a infecções graves, hemorragias, piora do quadro inflamatório e sofrimento contínuo, quadro esse que, em se agravando, pode culminar em consequências irreversíveis e até mesmo fatais”. Pede (liminar e mérito) a concessão da antecipação de tutela para que o Distrito Federal seja compelido a “fornecer imediatamente os insumos prescritos, conforme prescrição médica juntada, quais sejam: Hydroclean 5x5 (90 p/mês); Hydroclean 7,5x7,5 (90 p/mês); Hydroclean 10x10 (60 p/mês); Zetuvit Plus Silicone 12,5x12,5 (150 p/mês); Zetuvit Plus Silicone 10x20 (150 p/mês); Peha Haft 10x4 (120 p/mês); Hydrotac Transparent 20x20 (120 p/mês), em caráter contínuo e na quantidade recomendada na prescrição médica, sem qualquer exceção ou restrição, sob pena de se perpetuar grave violação a direitos fundamentais, pelo período que se fizer necessário, até o julgamento final do processo principal, inclusive, com a aplicação de multa em caso de descumprimento”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se ao fornecimento de insumos medicamentosos e curativos à parte autora (ora agravante), para tratamento de “Epidermólise Bolhosa Distrófica Recessiva (CID Q81.2)”. Por isso, nutro a concepção jurídica de que a matéria devolvida a esta Turma Cível (fornecimento de insumos para procedimentos terapêuticos) não teria sido contemplada no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 do STF). Confira-se excerto do voto condutor do e. Relator Ministro Gilmar Mendes: [...] Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234. [...] (g.n.) Desse modo, a responsabilidade do Estado pelo fornecimento de insumos essenciais para preservar a vida e a saúde do cidadão deve ser analisada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, uma vez que não poderia ser afastada com base nas teses fixadas no Tema 1.234 do STF. Nesse sentido (mutatis mutandis): DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS PELO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MÁQUINA DE TOSSE/ASSISTENTE DE TOSSE. TEMA 1.234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES No 60 E 61. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos pelo ente distrital contra acórdão da 4a Turma Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que determinou a obrigação do réu de fornecer à autora Máquina de Tosse/Assistente de Tosse, conforme prescrição médica, em unidade de saúde da rede pública ou, na impossibilidade, em unidade particular, às custas do ente público. O embargante alegou omissão quanto à aplicação extensiva das Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF, firmadas no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, e pleiteou a reforma do julgado ou o reconhecimento da responsabilidade parcial da União pelo custeio do insumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão embargada padece de omissão quanto à aplicação das Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF ao fornecimento do insumo pleiteado; e (ii) estabelecer se o Tema 1.234 da Repercussão Geral se aplica ao caso, de modo a justificar a responsabilidade da União pelo custeio parcial do equipamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A omissão que enseja embargos de declaração ocorre apenas quando há ausência de análise de questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício, o que se verificou no caso, pois o acórdão embargado não considerou expressamente as Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF. 4.O Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF trata especificamente da concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados nas políticas públicas do SUS, não abrangendo outros produtos de interesse para a saúde, como equipamentos médicos, próteses e órteses. 5.O julgamento do RE no 1.366.243/SC deixou expresso que a matéria referente a produtos distintos de medicamentos não foi objeto de deliberação pela Comissão Especial designada pelo STF, razão pela qual não se pode aplicar as Súmulas Vinculantes no 60 e 61 ao fornecimento do equipamento pleiteado. 6.A modulação dos efeitos da decisão no Tema 1.234 restringiu-se à competência e à legitimidade passiva da União em demandas ajuizadas após a publicação do acórdão, sem impacto sobre a obrigação estatal de fornecer equipamentos médicos prescritos a pacientes hipossuficientes. 7.Diante da inaplicabilidade do Tema 1.234 e das Súmulas Vinculantes no 60 e 61 ao caso concreto, não há fundamento para reconhecer a responsabilidade da União pelo custeio parcial do insumo solicitado. IV. DISPOSITIVO 8.Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; CPC/2015, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral); STF, RE no 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF. (Acórdão 1979634, 0710612-27.2023.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) Pois bem. Os artigos 6o e 196 da Constituição Federal estabelecem que a saúde é um direito de todos, incumbindo ao Estado assegurá-la por meio de políticas sociais e econômicas voltadas para a prevenção de doenças, acesso igualitário aos serviços de saúde e a promoção, proteção e recuperação da saúde, reconhecendo o direito à saúde como direito social fundamental. Compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Não pode o Estado (Constituição Federal, art. 196) se eximir dessa obrigação, devendo garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, sem que sejam ignorados os obstáculos e as dificuldades do gestor (LINDB, artigos 20 e 22). Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.657.156/RJ, Tema 106) consolidou o entendimento de que a concessão, por parte do Estado, de “medicamento” não previsto em atos normativos do Sistema Único de Saúde (não padronizados), deve atender a três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso concreto, o recente relatório médico (dermatologista), datado de 16 de abril de 2025 (id 235491596, autos de origem) descreve minuciosamente a evolução do quadro de saúde da agravante a respeito da necessidade do fornecimento dos insumos à realização de curativos especiais, além das justificativas técnicas das “necessidades individuais” de cada paciente que embasam o tratamento: [...] A paciente em questão é portadora de Epidermólise Bolhosa Distrófica Recessiva (EBDR), uma condição genética grave, caracterizada por extrema fragilidade cutânea, em que bolhas e erosões são desencadeadas por mínimos traumas, fricções ou mesmo espontaneamente. Essa forma da doença compromete profundamente a qualidade de vida do paciente, devido às dores intensas, risco elevado de infecções, cicatrizes mutilantes e possível comprometimento sistêmico. As lesões cutâneas exigem cuidados específicos e contínuos com o uso de coberturas e curativos apropriados, com o objetivo de proteger a pele frágil, evitar infecções secundárias, aliviar a dor, promover a cicatrização e prevenir maiores complicações. O uso de curativos convencionais pode resultar em maior aderência à pele, remoção traumática e agravamento das lesões. Por isso, é fundamental a utilização de curativos apropriados, como os indicados abaixo: 1. HydroClean® Curativo interativo composto por matriz de poliuretano com solução Ringer, indicado para lesões exsudativas e com biofilme. Em crianças com EBDR, o HydroClean contribui para o desbridamento autolítico suave, controle da infecção local e manutenção de ambiente úmido adequado à cicatrização, sem causar dor na sua remoção. 2. HydroTac® Transparente Trata-se de uma cobertura de poliuretano com camada de hidrogel, que mantém a hidratação da lesão, promovendo cicatrização e alívio de prurido. É indicado em feridas pouco exsudativas ou em fase de epitelização, sendo ideal para proteger áreas já cicatrizadas contra novos traumas, com remoção atraumática. 3. Zetuvit® Plus Silicone Curativo altamente absorvente com camada de contato em silicone, que proporciona absorção eficiente de exsudato, controle do odor e proteção da pele ao redor. Em pacientes pediátricos com EBDR, é essencial para feridas com maior exsudação, prevenindo maceração das bordas e mantendo a pele íntegra. 4. Peha-Haft® Atadura de fixação coesiva, que adere apenas a si mesma e não à pele ou ao curativo. Permite fixação segura das coberturas sem exercer pressão ou fricção, sendo ideal para pacientes com pele extremamente frágil, como nos casos de EBDR. Justificativa Técnica: A escolha dos curativos é realizada conforme avaliação individual da paciente, considerando características específicas das lesões (exsudato, infecção, localização, dor e fase de cicatrização), além do seu estado clínico geral. A substituição por materiais não específicos pode resultar em dor intensa, infecção, agravamento das lesões e internações hospitalares recorrentes. Por isso, solicito a liberação imediata e contínua dos curativos descritos, considerando sua fundamental importância para o manejo adequado da Epidermólise Bolhosa Distrófica Recessiva e a preservação da qualidade de vida da criança. A certidão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informa que os itens prescritos pelo médico assistente “não são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em nenhum dos níveis de atenção, quais sejam: primária, secundária e terciária” (id 235867874). Em razão da expressa indicação médica, a agravante colaciona nota técnica n.o 302960 (em processo de paciente com o mesmo diagnóstico) em que o NATJUS teria se pronunciado no sentido de que “a escolha do curativo deve ser avaliada individualmente, de acordo com as características da lesão (extensão, presença de exsudato, odor ou infecção) e do estado geral do indivíduo” (id 235490282, p. 19). Colaciona, ainda, fotografias das lesões da parte agravante que evidenciam a gravidade do quadro clínico (id 72455527, p.4). Nesse quadro fático e jurídico, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da agravante (juridicamente hipossuficiente), acometida de doença grave, uma vez que nesse espaço de tempo (pelo menos de trinta dias até a apresentação de nota técnica), sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE SAÚDE NÃO FORNECIDO PELO SES/DF. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REQUISITOS CUMPRIDOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. IAC 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal-CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. 2. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. 3. No caso, embora o exame de sequenciamento de nova geração completo de todos os exons (EXOMA) não tenha caráter medicamentoso, se enquadra por analogia aos critérios estabelecidos pelo Tema Repetitivo 106 (STJ). 4. O acervo probatório demonstrou o quadro clínico de epilepsia focal e transtorno de espectro autista, bem como a necessidade do exame de sequenciamento de nova geração completo de todos os exons (EXOMA) na tentativa de esclarecimento diagnóstico para medidas preventivas de complicações do prognóstico. Além disso, o autor demonstrou sua incapacidade financeira. 5. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 6. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos. 7. No julgamento do IAC 14 restou decidido que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. 8. O STF concedeu tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, as demandas ajuizadas devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 9. No caso, em razão de o autor ter incluído no polo passivo apenas o Distrito Federal, deve prevalecer a competência da Justiça Estadual. 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1929753, 0713256-40.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. CRIZOTINIBE. CÂNCER DE PULMÃO. RISCO DE MORTE OU COMPROMETIMENTO DEFINITIVO DA CAPACIDADE PULMONAR. 1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ). 2. Não pode o Estado se furtar a fornecer o insumo (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete o paciente. Foi comprovado pelo relatório médico que a cânula siliconada é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1878734, 0715576-83.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) Desse modo, se afigura razoável o deferimento da medida liminar para a efetividade da tutela do urgente direito à saúde. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante os insumos necessários ao seu tratamento, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas, se necessário (cujas ulteriores providências ficarão ao encargo do e. Juízo de origem). A presente obrigação fica limitada até a definição da questão perante o e. Juízo originário ou a ocorrência de fato novo relevante. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator